Tribunal: TJDFT
Processo: 0703568-51.2023.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Configura-se o crime de importunação sexual, previsto no art. 215-A do Código Penal, quando comprovado que o réu praticou atos libidinosos contra a vítima – agarrou-a, tentou beijá-la e apalpou seus seios e nádegas - sem sua anuência e com o propósito de satisfazer a própria lascívia.
2. Se não há comprovação de que o acusado estava embriagado quando da prática do delito, tampouco invadiu a casa da vítima, não há motivo para que as circunstâncias do crime sejam negativamente valoradas.
3. No caso, conquanto não seja possível apurar a capacidade financeira do réu, entendo que o valor da indenização estabelecido pelo juiz de 1o grau, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), reputa-se excessivo, tendo em vista os valores comumente adotados nesta Corte. Valor reduzido para R$1.000,00 (um mil reais).
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.